Tribunal: STF
Processo: HC 200352
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no EDcl no AgRg no ARESP 1.769.318/DF, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.04, p. 266): 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao asseverar que "é imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes [...]" (e-STJ fl. 640). 2. Nesse contexto, o acórdão embargado consignou que, "no presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, o fato de ser reincidente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado" (e-STJ fl. 640). 3. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes.5. Embargos de declaração rejeitados.”
    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena e no regime prisional fixado, pois a reincidência teria motivado tanto a não incidência do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 como o regime fechado, em patente violação ao princípio do non bis in idem. Asseverou, ademais, que a reincidência, isoladamente, não é fator que impeça o cumprimento da pena em regime menos gravoso, notadamente considerando as condições pessoais favoráveis do ora paciente. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com relação à fixação do regime prisional, tenho que o tema segue os critérios estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal, o qual, estabelece os parâmetros baseado no quantum da pena em concreto para o condenado não reincidente.
    Tratando-se, pois, de rejeição amparada ope legis, descabe ao Tribunal Superior e, na mesma linha, a esta Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Na mesma linha:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 
    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.
    2. Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código Penal.
    4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 123042/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014) 
    Nesse cenário, não visualizo constrangimento ilegal nas decisões emanadas pelas instâncias antecedentes, porquanto amparadas no texto legal. 
    Por fim, diversamente do que aduz o impetrante a consideração concomitante da reincidência para afastar o redutor previsto no art. 33,§4º da Lei 11.343/2006 também apara justificar o regime prisional fechado não configura violação ao princípio do non bis in idem, porquanto ambas as valorações decorrem de expressa disposição legal. 
    Neste sentido é a jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE PENA E CIRCUNSTÂNCIA A BALIZAR A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E A INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. (...) Não configura bis in idem a valoração da reincidência tanto na 2ª fase da dosimetria da pena como para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos (3ª fase). Precedente: RHC 121.598, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014. 3. O Plenário desta Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, já assentou a constitucionalidade da reincidência como agravante genérica da pena (RE 453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 3.10.2013), entendimento este que produz reflexos em suas repercussões sobre a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a incidência de causas de diminuição e outros próprios da individualização da pena. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2018). 
    “Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. (...) A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem. 4. Recurso não provido” (RHC n. 121.598, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 21.11.2014). 
    Assim, irretocável as considerações exaradas no ato coator. E, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que, como já ressaltado, ausente ilegalidade ou teratologia no decisum atacado. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente